Tribunal: TJPA
Processo: 0042221-37.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042221-37.2015.8.14.0024

APELANTE: CAMILO OLIVEIRA MARQUES

APELADO: JOSE MAMEDIO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO E PRÁTICA DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por José Mamédio Nunes contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível apresentada por Camilo Oliveira Marques, desconstituindo sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova instrução probatória. Na ação original, o agravante pleiteou despejo do agravado por inadimplemento, alegando ser proprietário do imóvel objeto do contrato de locação. O agravado, por sua vez, sustentou que o contrato era simulado, encobrindo prática de agiotagem, e que o imóvel sempre lhe pertenceu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da decisão monocrática que desconstituiu a sentença de primeiro grau com base na nulidade do contrato de locação por simulação decorrente de agiotagem;
(ii) avaliar a alegação de ausência de cerceamento de defesa levantada no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 932, IV e V, "a", do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente recursos que versem sobre questões pacificadas na jurisprudência. A decisão monocrática está em conformidade com o Regimento Interno e os princípios da celeridade e economia processual.

A nulidade do contrato de locação por simulação é reconhecida com base no art. 167, § 1º, II, do Código Civil, configurando prática vedada pelo ordenamento jurídico. A simulação ocorre quando o ato jurídico encobre a verdadeira natureza da transação.

O cerceamento de defesa restou configurado, pois as testemunhas arroladas pelo réu não foram intimadas pessoalmente, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LV).

A ausência de intimação pessoal das testemunhas inviabilizou a produção de prova essencial à análise da validade do contrato de locação e à alegação de simulação por agiotagem, justificando a desconstituição da sentença.

A jurisprudência do STJ mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo a manutenção de decisão monocrática quando não apresentados argumentos novos no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
:

O contrato de locação que encobre prática de agiotagem é nulo por simulação, conforme art. 167, § 1º, II, do Código Civil.

A ausência de intimação pessoal das testemunhas arroladas pela parte ré configura cerceamento de defesa e justifica a desconstituição da sentença para reabertura da instrução probatória.

A decisão monocrática que aplica entendimento consolidado na jurisprudência atende aos princípios da celeridade e economia processual, podendo ser mantida na ausência de argumentos novos no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, arts. 167, § 1º, II, e 169; CPC/2015, arts. 932, IV e V, "a", 1.021, § 3º, 370, 139, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.09.2011; TJPR, Apelação Cível nº 0002572-45.2015.8.16.0045, Rel. Des. Mário Luiz Ramidoff, 12ª C.Cível, j. 18.07.2018; TJ-GO, Apelação Cível nº 0168622.48.2009.809.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, j. 19.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042221-37.2015.8.14.0024

AGRAVANTE: JOSÉ MAMÉDIO NUNES

AGRAVADO: CAMILO OLIVEIRA MARQUES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto pelo agravante José Mamédio Nunes contra decisão monocrática de Id 21738972, que deu provimento ao recurso de apelação do agravado para desconstituir sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos para nova instrução probatória.

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAMILO OLIVEIRA MARQUES em face da r. sentença (id. 492215) proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que julgou procedente a AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO proposta por JOSÉ MAMÉDIO NUNES.

Na origem (id. 492209), o Autor aduziu ser proprietário de um imóvel residencial situado em Itaituba, na Avenida São José, n. 700, o qual foi objeto de contrato de locação, firmado em 28.01.2015, com prazo de duração de 6 (seis) meses, iniciando na data do contrato, com término em 28 de julho de 2015.

Mencionou não existir qualquer garantia da locação e que o locatário estava em débito, na época da propositura da ação, em 5 (cinco) parcelas.

Informou que o valor da locação era de R$500,00 (quinhentos reais) por mês, sendo que o valor devido, na época, girava em torno de R$3.151,44 (três mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Requer seja julgada procedente a ação, para ser decretada a rescisão do contrato de locação, expedindo-se o mandado de despejo para o réu-locatário entregar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias (Lei de Locações, art. 63, caput, §10, "b"), sob pena de expedição de mandado de despejo compulsório com emprego de força e arrombamento (Lei de Locações, art. 65), e afinal, julgada procedente para ser decretada a rescisão da locação, com o consequente despejo do locatário, bem como de eventuais ocupantes do imóvel, fixando-lhe o prazo mínimo legal para a desocupação voluntária do imóvel.

Juntou docs.

O réu contestou (id. 492210) relatando que não reconhece a dívida cobrada.

Asseverou serem inverídicas as afirmações trazidas pela parte autora e relatou que o imóvel objeto da lide lhe pertence há anos, sendo que o entregou ao Requerente sob coação e constrangimento ilegal, em uma clara situação de AGIOTAGEM.

Admitiu o pagamento de alguns “aluguéis”, porém que esses se referiam a cobranças ilegais de juros sobre juros.

Salientou que, por já ter quitado o valor devido, decidiu não mais pagar os “aluguéis”. Requereu a oitiva das testemunhas Evaristo Dias de Souza e Rubem Oliveira Marques.

Réplica no id. 492211, em que o Autor apresenta documentos de propriedade do imóvel.

Designada audiência de conciliação para o dia 16.03.2017, sendo que a parte requerida não compareceu ao ato, tendo relatado sua impossibilidade de comparecimento em virtude de cólica nos rins, tendo apresentado atestado médico (id. 492214, p. 6).

Ao id. 492214 – pág. 8, foi proferido despacho designando nova audiência de conciliação, instrução e julgamento, determinando o comparecimento das partes e testemunhas independentes de intimação.

Despacho publicado em 17.04.2017 (id. 492214 – pág. 9).

Sessão realizada em 20.06.17 com o comparecimento tão somente da parte autora/apelada (id. 492214 – pág. 13), tendo o juízo a quo, sem analisar o pedido de produção de provas já existente, fez os autos conclusos para sentença.

Sobreveio a sentença de procedência recorrida. Transcrevo a parte dispositiva (id. 492215):

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, devendo o réu desocupar, voluntariamente, o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. Art. 63, §1º, a da Lei 8.245/90, sendo responsável pelo pagamento das verbas pleiteadas na inicial, bem como os demais aluguéis, inadimplidos, até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 487, I, do CPC.

Caso não seja obedecido, pelo réu, o prazo de 15 dias, poderá o mesmo responder pelo crime de desobediência, ficando, desde já, autorizada a lavratura do competente mandado de despejo, podendo ser utilizado reforço policial, caso seja necessário.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade concedida neste momento, ante o requerimento de fls.16.. (...).”

APELAÇÃO CÍVEL interposta por CAMILO OLIVEIRA MARQUES no id. 492216.

Em suas razões recursais, sustenta que, desde a contestação, já viria alegando que informou se tratar de contrato de locação simulado – AGIOTAGEM - entre as partes para garantir um empréstimo feito pelo Apelado ao Apelante, sendo que o imóvel sempre pertenceu ao recorrente, que nele reside desde o ano de 2006, pois foi ele mesmo quem o construiu.

Aduz que o empréstimo, no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), feito no mês de novembro de 2011 para o Apelante, ficou condicionado à transferência do documento de seu imóvel, que ainda estava registrado em nome do primeiro proprietário, ENEDINO LEVATI.

Ressalta que, para garantir o empréstimo, no dia 16 de novembro de 2011, o senhor ENEDINO LEVATI compareceu no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Itaituba e, na ocasião, assinou uma Procuração Pública com amplos poderes para o senhor ANTONIO GOMES DA SILVA "VENDER. CEDER, TRANSFERIR ou de qualquer forma alienar, para quem lhe convier, o IMOVÉL URBANO", objeto do presente recurso (id. 492212, p. 3).

Assevera que, feita a Procuração Pública, foi o valor citado repassado ao Apelante na forma de empréstimo, deixando seu imóvel com garantia, sendo-lhe cobrados juros mensais de 8% (oito) por cento.

Informa que, em 27 de dezembro de 2011, ou seja, apenas 1 mês após o empréstimo, o Apelado, juntamente com o senhor ANTONIO GOMES DA SILVA, compareceu ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Itaituba, ocasião em que foi feita a transferência do imóvel do Apelante para o nome do Apelado, conforme ids. 492211, p. 10-13, e 492212.

Afirma que o senhor ANTONIO GOMES DA SILVA é "laranja" do Apelado e reside no mesmo endereço do Apelado, qual seja, Avenida Carleto Bemerquy, nº 496, inclusive, apôs sua assinatura no contrato de locação simulado, na condição de testemunha (id. 492209, p. 7).

Prossegue afirmando que, no bojo de sua contestação, já havia informado que fez várias propostas ao Apelado para quitar sua dívida e receber a escritura de seu imóvel, no entanto, sempre encontrou dificuldades para acordar com o Apelado, cuja intenção sempre foi de ficar com o imóvel de forma definitiva, tanto que, de forma maliciosa, foi com seu "laranja" ao Cartório de Registro de Imóveis e transferiu o Imóvel para seu nome passando a pagar tributos, tais como IPTU e ISS, mentindo quando afirma ter comprado o imóvel do senhor ENEDINO LEVATI.

Pontua que o verdadeiro comprador é o ora Apelante, CAMILO OLIVEIRA MARQUES, tendo ocorrido a alienação em 1997, quando ainda era somente um terreno baldio, fato que pode facilmente ser esclarecido com a oitiva do senhor ENEDINO LEVATI, caso lhe seja oportunizada, visto que consta no rol de testemunhas apresentadas pelo Apelado.

Ressalta que, para confirmar sua informação, basta simples análise nas contas de energia desde o ano de 2001 até o ano de 2017, todas em nome do recorrente (ids. 492217, p. 2-13, e 492218, p. 1-5), bem como que o IPTU do imóvel, desde o ano de 2006, também é em seu nome (ids. 4745603, p. 35-44, e 4745604, p. 1-30).

Assevera que não foi informado por seu advogado acerca da designação de audiência para o dia 20.06.17, o que lhe causou prejuízos, principalmente ante a falta de oitiva das testemunhas arroladas, em clara afronta ao devido processo leal e ao contraditório.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Contrarrazões apresentadas no id. 18247746, sustentando o Apelado que o recorrente busca a anulação da sentença a quo, trazendo fatos novos e contraditórios, juntada de novos documentos e alegando cerceamento de defesa e que não lhe foi oportunizado momento para produção de provas.

Aponta que o Apelante, em sua contestação, apenas afirmou que o imóvel era de sua propriedade havia anos e que o entregou ao Requerente sob coação e constrangimento ilegal, e que os aluguéis pagos ao Autor se referiam a cobranças ilegais de juros sobre juros, afirmando se tratar de prática de agiotagem.

Salienta que, todavia, apenas em sede recursal, é que o recorrente alegou que fora realizado um contrato de locação simulado entre as partes para a garantia de um empréstimo, questionando ainda que o Autor, em sua réplica, desqualificou a testemunha arrolada pelo réu, sendo que não foi possível a realização da audiência de instrução e julgamento por falta injustificada do próprio réu.

Acrescenta que uma das testemunhas arroladas é irmão do próprio Réu/Apelante.

Sustenta, pois, que o recorrente apresenta teses de defesas que não foram apresentadas perante o Juízo de origem, bem como junta documentos os quais teve a oportunidade para juntar, seja no momento da apresentação de sua contestação, seja na audiência, demonstrando-se evidente inovação recursal, operando-se a preclusão consumativa, tendo em vista que deveriam ter sido para análise do julgador a quo e que a apreciação e acolhimento pelo Órgão Colegiado ocasionaria supressão de instância.

Consigna que, deste modo, o recurso interposto deveria impugnar especificadamente o conteúdo da sentença proferida, em respeito ao princípio da dialeticidade, e não apresentar novos argumentos a desconstituir a pretensão inicial, ato que constituiu afronta ao duplo grau de jurisdição.

Observa que, ao contrário do réu, que, em sede de instrução processual, não trouxe nenhuma prova de suas alegações, o Autor acostou aos autos registro da matrícula do imóvel feito junto ao cartório do 1° Ofício de Itaituba - matrícula n° R-2/4505 -, em 27/12/2011 (id. 492209, p. 9-10), de propriedade do Requerente, a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da demanda, cujo conteúdo expressa, categoricamente, que o requerente adquiriu o imóvel, em 27 de novembro de 2011 (ids. 492211, p. 10-13, e 492212, p. 1-4), consta ainda contrato de locação do imóvel no id. 492209, p. 7, bem como os pagamentos de IPTU.

Pede o improvimento do apelo.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 21738972, com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO E PRÁTICA DE AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Camilo Oliveira Marques contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação proposta por José Mamédio Nunes. O autor, alegando ser proprietário de imóvel locado ao réu, pleiteou o despejo por inadimplemento. O réu, por sua vez, contestou a ação, afirmando que o contrato de locação era simulado, configurando prática de agiotagem, e que o imóvel sempre lhe pertenceu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação é nulo por simulação decorrente de agiotagem; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal das testemunhas arroladas pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do negócio jurídico simulado é reconhecida quando o ato jurídico encobre a verdadeira natureza da transação, nos termos do art. 167, § 1º, II, do Código Civil de 2002.

4. A possível prática de agiotagem, como forma de simulação, é ilícita e não pode ser convalidada pelo Poder Judiciário, sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício.

5. Restou configurado o cerceamento de defesa, visto que as testemunhas arroladas pelo réu não foram pessoalmente intimadas para a audiência, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A necessidade de ampla instrução processual, com a oitiva das testemunhas, é essencial para verificar a validade do contrato de locação e a alegada simulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de locação que encobre uma possível prática de agiotagem é nulo por simulação, nos termos do art. 167, § 1º, II, do Código Civil de 2002. 2. O cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal das testemunhas arroladas pelo réu justifica a desconstituição da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 167, § 1º, II, e 169; CPC/2015, arts. 932, IV e V, "a", 1.021, § 4º, 1.026, § 2º, 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0002572-45.2015.8.16.0045, Rel. Des. Mário Luiz Ramidoff, 12ª C.Cível, j. 18.07.2018; TJ-GO, Apelação Cível nº 0168622.48.2009.809.0051, Rel. Des. José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, j. 19.09.2019.

Inconformado
JOSÉ MAMÉDIO NUNES
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.

22355159.

O agravante alega, em síntese:

Ausência de cerceamento de defesa:
O agravado foi regularmente intimado, por meio de seu advogado, para comparecer às audiências designadas e apresentar seu rol de testemunhas, mas não cumpriu os prazos e formalidades processuais.

Preclusão do direito de arrolar testemunhas:
O agravado não apresentou o rol dentro do prazo legal, gerando a preclusão consumativa, conforme previsto no Código de Processo Civil (CPC).

Documentos suficientes para embasar a sentença:
A sentença de primeiro grau considerou provas documentais que confirmam a legitimidade do contrato de locação e o inadimplemento do agravado, sendo desnecessária a reabertura da fase probatória.

Impropriedade na decisão monocrática:
A decisão excedeu os limites de apreciação monocrática ao reformar sentença com base em alegações de nulidade processual e cerceamento de defesa sem comprovação de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief).

Impossibilidade de inovação recursal:
O agravado apresentou documentos novos na apelação sem justificativa válida para a ausência de apresentação em primeira instância, contrariando o artigo 435 do CPC.

Pedido

O agravante requer:

Retratação pela relatora, mantendo a sentença de primeiro grau.

Caso não ocorra retratação, o julgamento do agravo interno pelo colegiado, com provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de procedência dos pedidos autorais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 22830078.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

A parte autora/apelada ajuizou ação de despejo cumulado com cobrança fundamentada em contrato de locação que arguiu ter firmado com a parte demandada/apelante.

Por sua vez, a parte apelante sustentou que a demanda proposta não se fundamenta, pois o contrato que guarnece a pretensão inicial é fruto de AGIOTAGEM, quando, então, arguiu a nulidade do negócio jurídico simulado, esclarecendo que tal “pactuação” se deu como garantia de um empréstimo/dívida para com o autor/apelado, tendo este último transferido o imóvel para seu nome e simulado o suposto contrato de aluguel.

Portanto, o cerne da controvérsia entre as partes é identificar se o negócio jurídico foi, na verdade, um ato jurídico dissimulado, firmado com vício de consentimento, a garantir o pagamento de um mútuo concedido pelo autor/apelado ao apelante/demandado.

A simulação, como causa de invalidade do negócio jurídico, caracteriza-se quando o ato jurídico oculta o verdadeiro caráter do negócio celebrado, nos termos do artigo 167, § 1º, II, do Código Civil/2002, in verbis :

"Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

(...)

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira."

O art. 169 do mesmo diploma legal prevê que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO FORMULADA. APELANTES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO (INCISO I DO ART. 373 DA LEI N. 13.105/2015 ( CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CONTRATO DE LOCAÇÃO UTILIZADOS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VÍCIO RECONHECIDO QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL NOS MOLDES PROPOSTOS. 1. A demanda judicial proposta objetivou o decreto de despejo, assim como reaver o valor dos alugueres e encargos do contrato de locação que os Apelantes arguiram que formularam com os apelados. 2. Os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não apresentaram nos Autos nenhum fato constitutivo de seu Direito consoante regra disposta no inc. I do art. 373 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil). A relação locatícia não restou caracterizada. 3. A decisão judicial proferida não pode ser considerada extra petita, pois o reconhecimento do vício da simulação é matéria de ordem pública cognoscível, inclusive, de ofício. Assim, a declaração de nulidade dos negócios jurídicos simulados realizados em garantia da dívida que se originou dos empréstimos destacados nos Autos está de acordo com as nuances da demanda. 4. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” ( § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito não provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0002572-45.2015.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 18.07.2018) (TJ-PR - APL: 00025724520158160045 PR 0002572-45.2015.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 18/07/2018, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2018)

Vê-se, portanto, que a simulação é um vício que macula o negócio jurídico consistente no desacordo entre a vontade real e a declarada pelas partes, criando, aparentemente, um negócio inexistente ou ocultando o negócio pretendido, em detrimento de terceiros ou para fraudar a lei.

Está-se, portanto, diante de grave denúncia prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a prática de possível AGIOTAGEM, não se admitindo a utilização deste Poder Judiciário para convalidar eventual prática simulada.

Frise-se que o objeto da presente demanda limita-se a verificar a higidez do contrato de locação e/ou a ocorrência de prática de agiotagem a fundamentar o presente despejo e/ou cobrança, devendo ser intentada ação própria para eventual anulação da transferência do bem e/ou do registro do imóvel.

É cediço que, geralmente, na prática de agiotagem utiliza-se de subterfúgios para escapar aos ditames legais, sendo prática comum, entre várias, a obtenção de títulos de crédito em garantia da dívida e/ou a celebração de contratos simulados, com o objetivo de tentar dar um aspecto de legalidade à natureza ilegal das operações.

Outro ponto relevante a ser considerado é a controvérsia existente em torno do imóvel objeto do suposto contrato de locação – casa residencial localizada à Av. São José, nº 700, Bela Vista, Itaituba/PA. Vejamos:

A parte autora afirma que adquiriu o referido bem diretamente do proprietário (Sr. Enedino Levati), em 27.12.2011, juntando para tanto certidão de registro de imóvel ao id. 492209 – pág. 9.

Após a alegação de ocorrência de agiotagem feita na contestação, em sede de réplica, a parte autora juntou procuração pública do Sr. Enedino Levati constituindo ANTONIO GOMES DA SILVA como seu procurador (id. 492212), em 16.11.2011.

Por sua vez, a parte demandada aduz que o sr. ANTONIO GOMES DA SILVA seria uma espécie de “LARANJA” do autor, o que justificaria o mesmo figurar como testemunha do suposto contrato de locação (id. 492209 – pág. 7), corroborando a existência de indícios um possível ilícita, o que somente pode ser verificado com uma ampla instrução processual.

Ademais, há indícios que em período anterior ao suposto contrato de locação, por muito um considerável espaço de tempo, o referido imóvel estava sob o domínio do demandado/apelante (suposto locatário), é o que se depreende da existência de contas de energia elétrica referentes ao ano de 2001 a 2015 (id. 4745603 – pág. 17/31); carnê de iptu dos anos 2006 2011 (id. 4745603 – pág. 35, 40, id. 4745604 – pág. 5, 12, 23) dentre outros.

Compulsando os autos, constata-se que em sede de contestação o requerido/apelante protestou provar o alegado por meio de todos os meios de provas em direito admitidas, inclusive testemunhal, oportunidade em individualizou as testemunhas a serem ouvidas (id. 492210).

Consta ainda que, no decorrer do trâmite processual, ao ser intimado acerca das provas que pretendia produzir (id. 492213 – pág. 8), o requerido, em 02 (duas) oportunidades, requereu novamente a oitiva das testemunhas (id. 492213 – pág. 13 e 18).

Neste diapasão, é inconteste que houve o cerceamento do direito de defesa do réu, posto que este por várias vezes pugnou pela oitiva das testemunhas que arrolou na contestação, mas estas sequer foram intimadas pessoalmente, o que fere os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Sobre o assunto, leciona o processualista Fredie Didier Jr., ad litteram:

“O processo é um procedimento estruturado em contraditório. (...)

O princípio do contraditório é reflexo do princípio democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e a participação no processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório.

O princípio do contraditório deve ser visto como exigência para o exercício democrático de um direito. O princípio do contraditório pode ser decomposto em duas garantias: participação (audiência, comunicação, ciência) e possibilidade de influência na decisão.

A garantia da participação é a dimensão formal do princípio do contraditório. Trata-se da garantia de ser ouvido, de participar do processo, de ser comunicado, poder falar no processo. Esse é o conteúdo mínimo do princípio do contraditório e concretiza a visão tradicional a respeito do tema. De acordo com esse pensamento, o órgão jurisdicional efetiva a garantia do contraditório simplesmente ao dar ensejo à ouvida da parte.

Há, porém, ainda, a dimensão substancial do princípio do contraditório. Trata-se do ‘poder de influência’. Não adianta permitir que a parte simplesmente participe do processo. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o princípio do contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro, mas em condições de poder influenciar a decisão do órgão jurisdicional.

Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão jurisdicional – e isso é o poder de influência, de intervir com argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exigese a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão. (In Curso de Direito Processual Civil – Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento, volume 1, 17ª edição, Salvador:Bahia, Editora JusPODIVM, 2015, p. 78/79, g.)

Nesta senda, deve ser garantido às partes a possibilidade de real participação no desenvolvimento do processo, objetivando a tutela de seus interesses, o que não aconteceu no presente caso.

A própria Constituição Federal, no inciso LV do artigo 5º, prevê o direito ao contraditório e, consagrando tal princípio, a parte final do artigo 7º do Código de Processo Civil revela ser dever do juiz o zelo pelo efetivo contraditório.

Nos termos do vaticinado pelo art. 370 do CPC, cabe ao Magistrado, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

In casu
, em que pese o Douto Juízo Primevo tenha galgado sua decisão com base em prova documental juntada pela parte autora na exordial e/ou na ausência de comparecimento da parte demandada à audiência, a matéria controvertida exige a necessária instrução probatória com a realização da oitiva da prova testemunhal no sentido de se constatar a higidez do contrato de locação em questão e/ou a existência de simulação ante a ocorrência de agiotagem.

Neste contexto, ante a ausência de intimação pessoal das testemunhas previamente arroladas, resta configurado o cerceamento de defesa, não havendo que se falar em preclusão, se estas não tiveram clara ciência da designação da determinação judicial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO REQUERIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. A Constituição Federal, no inciso LV do artigo 5º, prevê o direito ao contraditório e, consagrando tal princípio, a parte final do artigo 7º do novo Código de Processo Civil revela ser dever do juiz o zelo pelo efetivo contraditório, assegurando às partes, ainda, no inciso I do artigo 139, a isonomia de tratamento. Dessa forma, incorre em error in procedendo, o magistrado singular que julga a lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas pelo requerido na contestação, após diversos equívocos no trâmite processual, razão pela qual deve a sentença embatida ser cassada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - AC: 01686224820098090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). José Ricardo Marcos Machado, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECONHECIMENTO. - Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art. 5º, inciso LV, da CR/88, sob pena de nulidade - Se foi determinado no caso concreto intimações pessoais da parte e das testemunhas arroladas para comparecerem em audiência e estas intimações não ocorreram, tendo sido prolatada sentença, configurado está o cerceio ao direito de defesa. (TJ-MG - AC: 10480081213781001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019)

Assim, a r. sentença de 1º grau deve ser desconstituída com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025